Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0710013-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Sul América Serviços de Saúde S/A Embargada: Rislene das Graças Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 15927530) interpostos por sociedade anônima Sul América Serviços de Saúde S/A contra o acórdão (Id. 15750077) por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. A embargada não ofereceu contrarrazões ao recurso dentro do prazo legal (certidão referida no Id. 16479775). A sociedade anônima embargante formulou requerimento de desistência do recurso interposto (Id. 16934861). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência (Id. 16934861) do recurso para que produza seus efeitos regulares. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator